Tribunal: TJDFT
Processo: 0703246-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO REGISTRO DO GRAVAME E DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ao identificar que a petição inicial apresenta defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, o juiz deve determinar a emenda à petição inicial, com fundamento no art. 321, caput, do CPC.

2. Não há falar em busca e apreensão, conforme o rito do Decreto-Lei n. 911/1969, na hipótese em que o veículo objeto da ação se encontra em nome de terceiro, sem gravame registrado no órgão oficial de trânsito, de acordo com as exigências legais. Precedentes deste e. Tribunal.

3. Se a parte autora/apelante, devidamente intimada para tanto, se absteve de prestar esclarecimentos quanto à comprovação da constituição do registro do gravame em relação ao automóvel objeto do pedido de busca e apreensão, impõe-se a manutenção do indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I, do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido.